Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711204-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ante o recolhimento do preparo recursal (ID 25113947), intimem-se os agravados para contrarrazoar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 22 de junho de 2021 17:46:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator